Tribunal: TJSP
Processo: 2203925-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Patente descumprimento da medida – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Agravos de instrumento

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Patente descumprimento da medida – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Agravos de instrumento anteriores números 2312483-18.2024.8.26.0000 e 2250638-82.2024.8.26.0000, que já apreciaram a questão – Art. 523, § 1o, do CPC – Descabimento – Incidência apenas sobre o débito principal – Recurso parcialmente provido.